Tribunal: TJMT
Processo: 1000598-67.2024.8.11.0048
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000598-67.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. UNIDADE CONSUMIDORA DO GRUPO A.
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO CORRETA E PROTEÇÃO DO SISTEMA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação contra sentença que, em Ação Regressiva ajuizada por seguradora, julgou procedente o pedido de ressarcimento pelos valores pagos ao segurado, relativos a danos em equipamento eletrônico supostamente causados por oscilação de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica é civilmente responsável pelos danos materiais em unidade consumidora do Grupo A, em razão de oscilação na rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento da lide, especialmente quando o laudo técnico apresentado é idôneo e a parte contrária teve oportunidade de refutá-lo.

4.

A responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica não se aplica automaticamente às unidades consumidoras do “Grupo A” (tensão igual ou superior a 2,3 kV), nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

5.

A Resolução ANEEL no 1.000/2021, em seus arts. 599 e 30, § 2o, estabelece que é do consumidor do “Grupo A” a responsabilidade pelas instalações e proteção do sistema.

6.

Inexistente nos autos prova de falha na prestação do serviço pela concessionária ou de que o consumidor tenha adotado as proteções exigidas, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A concessionária de energia elétrica não responde objetivamente por danos em unidades consumidoras do “Grupo A” quando não demonstrada falha na prestação do serviço nem a adoção, pelo consumidor, das proteções exigidas”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 30, § 2o, 599 e 621.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1005030-29.2019.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 30.03.2022; TJMT, N.U. 1000128-71.2020.8.11.0017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.04.2023; TJMT, N.U. 1008309-98.2020.8.11.0037, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.04.2023; TJMT, N.U. 0039420-47.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.08.2021; TJPR, Apelação Cível no 0010332-78.2018.8.16.0194, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 10.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Juscimeira
que, nos autos da Ação regressiva ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
, julgou procedente o pedido para ressarcir o valor de R$. 5.930,57, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir do desembolso. Ainda, condenou nas custas e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor da condenação (id. 274688855).

Inconformada, a apelante sustenta,
preliminarmente, cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial, imprescindível para demonstrar a inexistência de nexo causal entre o suposto evento elétrico e os danos suportados. No mérito, alega que:
(a) ausência de nexo causal por se tratar de grupo de alta tensão (Grupo A); (b) ausência de reclamação administrativa e invalidade do laudo técnico apresentado pela apelada, sob o argumento de que não foi elaborado por profissional devidamente registrado; (c) inexistência de comprovação da oscilação de energia e inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e, (d) impossibilidade de contagem dos juros a partir do desembolso. Requer o provimento do Recurso para anular a sentença e retorno dos autos para produção de prova pericial. Alternativamente, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, sendo mantida, alterar o termo inicial dos juros de mora (id. 274688857).

Em contrarrazões, a apelada
ALLIANZ SEGUROS S/A
pugna pelo desprovimento do recurso, majorando os honorários sucumbenciais (id. 260528679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos diz respeito à responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelo segurado da apelada, decorrentes de oscilação na rede elétrica, o que ensejou a sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, convém destacar que não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

A prova pericial requerida torna-se despicienda quando os documentos apresentados com a inicial (laudo técnico), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora/apelada, sobretudo porque nos mencionados documentos constam que os danos reclamados foram decorrentes de descarga elétrica, o que poderia ter sido refutado pela ré/apelante por meio de prova documental.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADAPOR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO – COMPROVAÇÃODO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO – PROVA UNILETERAL VÁLIDA –CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃODEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação
de
energia
elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de
energia
elétrica (queda/oscilação de
energia
), sobretudo porque o laudo
particular
identifica o liame da
oscilação
de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe.

(TJ-MT 10050302920198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINODA SILVA, Data de Julgamento: 30/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Dessa forma, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, determinando o ressarcimento dos valores pagos pela seguradora a título de indenização, ao fundamento de que ficou comprovada a ocorrência de oscilação de energia elétrica na unidade consumidora 6/1227411-4, resultando em dano ao equipamento segurado.

Nas razões recursais, a apelante alega que a unidade consumidora é de alta tensão – Grupo A, de forma que resta afastada a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme determina a Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

De início, verifico que o presente caso se distingue de precedentes por mim já julgados em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido. Senão vejamos.

A Resolução 1.000/2021 da ANEEL estabelece em seu artigo 621:

“Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.”

E, prevê o artigo 599 da mesma Resolução:

“Art. 599. O disposto neste Capítulo aplica-se, exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a equipamento instalado em unidade consumidora do grupo B.

§ 1o Não compete às agências estaduais conveniadas e à ANEEL analisar reclamações de ressarcimento de:

I - danos elétricos não previstos no caput, a exemplo dos ocorridos em unidades consumidoras do Grupo A, danos morais e outros danos patrimoniais, inclusive danos emergentes e lucros cessantes; e

II - casos que tenham decisão judicial transitada em julgado.

§ 2o O disposto no § 1o não exclui a responsabilidade da distribuidora pelos danos.”

Em sua impugnação à contestação, o autor não nega que a empresa segurada é usuária de fornecimento de energia elétrica em tensão igual ou superior a 2,3 KV – Grupo A.

Veja:

E, por ser a segurada
CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA. ME
titular de unidade consumidora do grupo A (média/alta tensão)
, é do consumidor a responsabilidade pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega.

É o que dispõe
o § 2o, do artigo 30 da Resolução Normativa no. 1.000/2021 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 30. O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora:

(..)

§ 2o

O consumidor ou demais usuários atendidos em tensão maior ou igual a 2,3 kV são

responsáveis pelas instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de conexão
.

Desta feita, mesmo diante da indicação no laudo de dano no equipamento decorrido de oscilação de tensão na rede elétrica, não ficou demonstrada a falha na prestação do serviço pela concessionária apelante, porque não há nos autos provas de que a segurada adotou as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia.

Logo, não há que se falar em falha na prestação do serviço pela concessionária e, portanto, ausente o dever de indenizar.

Apenas para registro, seguem precedentes desta Corte e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 kV – RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DA REDE INTERNA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos prejuízos ocasionados em unidades consumidoras que utilizam tensão superior a 2,3kV (artigo 30, §2o, da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL), sobretudo quando não demonstrada a falha na prestação do serviço e nem que o consumidor tenha adotado as providências necessárias além do ponto de entrega. [...]. (TJMT - N.U 1000128-71.2020.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELA INSTALAÇÃO CORRETA E PROTEÇÃO DO SISTEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de Unidade Consumidora pertencente ao Grupo A (média/alta tensão), é do consumidor a responsabilidade pela instalação correta e proteção do sistema além do ponto de entrega, conforme o §2o, do artigo 30 da Resolução Normativa n° 1.000/2021 da Aneel. Não demonstrado que o segurado teria adotado as proteções necessárias além do ponto de entrega de energia, não há falar e portanto, ausente o dever de indenizar. (N.U 1008309-98.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - QUEDA DE ENERGIA - DESCARGA ELÉTRICA - UNIDADE CONSUMIDORA ABASTECIDA COM TENSÃO SUPERIOR A 2,3 KV - DEVER DA CONSUMIDORA EM PROTEGER SEUS SISTEMAS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Sendo a unidade consumidora onde houve a queima de equipamentos usuário de alta tensão (classe a), abastecida com tensão superior a 2,3 kV, nos termos do § único do artigo 15 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEEL, à ela cumpre providenciar as instalações necessárias ao abaixamento da tensão, transporte de energia e proteção dos sistemas, além do ponto de entrega. [...]. (TJMT - N.U 0039420-47.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Equipamentos eletrônicos danificados por suposta oscilação de energia. Responsabilidade civil objetiva. Relatórios da concessionária produzidos de acordo com as diretrizes estabelecidas pela ANEEL. Presunção de veracidade. Comprovação de interrupções no fornecimento de energia elétrica na data do sinistro. Unidade consumidora de alta tensão. Resolução no 414/2010 da ANEEL. Responsabilidade do consumidor pela instalação de sistema interno de proteção contra eventuais surtos de tensão. Prova pericial que atesta a vulnerabilidade da unidade consumidora. Nexo de causalidade não demonstrado. Sentença reformada.1. “Apelação cível. Ação de cobrança. Pretensão de ressarcimento dos valores gastos pela seguradora com o reparo de bens de segurados. Danos supostamente decorrentes de oscilações na rede elétrica. Sentença de parcial procedência. Reconhecimento do dever de indenizar em relação aos danos sofridos por três de cinco segurados. Insurgência de ambas as partes. (...) Recurso de apelação 2. Copel. Arguição de inexistência de nexo de causalidade. Computador de um dos segurados que não teria sofrido queima total. Não acolhimento. Parecer técnico que é conclusivo no sentido deque os danos à tela de led tiveram origem em oscilação de energia elétrica, ainda que não observada a queima total. Requerida que deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar a regularidade da prestação dos serviços. Ausência de juntada de relatório de interrupções da data do sinistro. Acolhimento da tese, contudo, em relação a segurada titular de unidade consumidora de alta tensão. Resolução 414/2010 da ANEEL. Responsabilidade do consumidor de alta tensão pela instalação de sistema de proteção interno contra eventuais surtos de tensão. Particularidade que afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica. Sentença parcialmente reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação 1 conhecido e desprovido. Recurso de apelação 2 conhecido e parcialmente provido. (TJPR - 8a Câmara Cível - 0002725-93.2017.8.16.0179 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Themis de Almeida Furquim - J. 23.10.2023).2. Recurso provido.

(Relator: Desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, Processo:0010332-78.2018.8.16.0194, Órgão Julgador: 8a Câmara Cível. Data Julgamento: 10/06/2024)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reforma a sentença e julgar improcedente o pedido.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025